Tribunal: TJMT
Processo: 1008633-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008633-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), LUCIANE DA SILVA ALMEIDA - CPF: 856.613.411-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VANUZA MARCON MATHEUS - CPF: 631.345.511-87 (ADVOGADO), GUIANA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.955.358/0001-17 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COERCITIVA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de dilação de prazo e fixou multa diária de R$ 1.000,00 (limitada a 20 dias) pelo não cumprimento da obrigação de comprovar o pagamento de tributos incidentes sobre veículo ainda em nome da exequente.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão:
(i)
saber se o prazo de 10 dias para cumprimento da obrigação é razoável, diante da alegada complexidade organizacional do devedor;
(ii)
saber se o valor da multa coercitiva diária fixado extrapola os limites da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir:

3. O acordo entre as partes foi homologado em outubro de 2021, conferindo ao devedor ciência da obrigação há mais de três anos.

4. O prazo de 10 dias para comprovação do pagamento de tributos relativos a veículo específico é suficiente e razoável, considerando o tempo já decorrido.

5. A alegação de complexidade administrativa interna não justifica a não observância de prazos judiciais.

6. A multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 20 dias, é compatível com os princípios da efetividade processual, da razoabilidade e da proporcionalidade, servindo de meio legítimo para compelir o cumprimento da obrigação.

7. A natureza das astreintes é distinta da cláusula penal convencional (art. 412 do CC), não se aplicando, portanto, analogicamente.

8. Intimação regular do devedor foi realizada por meio eletrônico, conforme Lei 11.419/2006.

9. A limitação do valor total da multa a R$ 20.000,00 demonstra o zelo do juízo em evitar onerosidade excessiva.

IV. Dispositivo e tese:

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É razoável a fixação de multa diária em R$ 1.000,00, limitada a 20 dias, como meio de compelir o cumprimento de obrigação de fazer assumida em acordo homologado judicialmente. 2. Não se aplica, por analogia, o art. 412 do Código Civil à fixação judicial das astreintes, dada sua natureza exclusivamente processual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 536, § 1o, 537, § 1o; Lei 11.419/2006, art. 9o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 410; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.012.692/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 08.08.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
BANCO PAN S.A.
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
3a VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE
, nos autos da ação
no 1009553-70.2020.8.11.0002
, que indeferiu o pedido de dilação de prazo e determinou ao executado a comprovação, no prazo de 10 (dez) dias, do pagamento dos tributos incidentes sobre o veículo FORD ECOESPORT, ano 2009/2009, placa NPP 1312, ainda em nome da exequente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa.

A decisão agravada (
ID. 185325538
) fundamentou-se no fato de que o acordo homologado entre as partes data de outubro de 2021, conferindo ao executado amplo conhecimento da obrigação assumida, afastando a alegação de complexidade organizacional como justificativa para o descumprimento.

Nas razões recursais (
ID. 275908365
), o
AGRAVANTE
sustenta: (i) excesso no valor da multa cominatória arbitrada, em afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; (ii) inexistência de recusa ou mora deliberada no cumprimento da obrigação; (iii) ausência de risco de ineficácia do provimento final a justificar a imposição de multa; e (iv) possibilidade de limitação do valor da penalidade ao montante da obrigação principal, com fundamento analógico no art. 412 do Código Civil.

A liminar foi indeferida no
ID. 276272372
.

Certidão nos autos atesta o transcurso in albis do prazo para apresentação de contrarrazões pela parte
AGRAVADA
(
ID. 282399391
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO PAN S/A contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença que fixou multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 20 (vinte) dias, caso não seja comprovado o pagamento dos tributos relativos ao veículo Ford Ecosport, ano 2009/2009, placa NPP 1312, no prazo impreterível de 10 (dez) dias.

Alega a parte Agravante, em síntese, que a multa diária fixada é excessiva e que o prazo de 10 dias é insuficiente para o cumprimento da obrigação, considerando a complexidade dos procedimentos administrativos internos da instituição financeira.

A parte Agravada não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos.

Pois bem.
O recurso não comporta acolhimento.

A controvérsia cinge-se à análise da razoabilidade do prazo concedido para cumprimento da obrigação de fazer e do valor da multa coercitiva (astreintes) fixada pelo magistrado singular. Da análise detida dos autos, constata-se que a decisão agravada merece integral confirmação, porquanto fundamentada em critérios de razoabilidade e proporcionalidade que se mostram adequados às peculiaridades do caso concreto.

Inicialmente, cumpre registrar que o acordo celebrado entre as partes e homologado por sentença ocorreu em outubro de 2021, ou seja, há mais de três anos o executado encontra-se ciente da obrigação assumida perante a exequente. Essa circunstância temporal é de fundamental importância para a análise da razoabilidade do prazo concedido, uma vez que a instituição financeira teve tempo mais do que suficiente para organizar seus procedimentos internos e dar efetivo cumprimento à avença estabelecida.

Ademais, o fato de o requerido possuir diversos setores e procedimentos administrativos internos não lhe confere tratamento especial para o cumprimento das determinações judiciais. É cediço que todas as pessoas jurídicas, independentemente de seu porte ou complexidade organizacional, devem estruturar-se adequadamente para honrar os compromissos assumidos, especialmente aqueles decorrentes de acordos judiciais. A alegação de complexidade administrativa não pode servir como escudo para o descumprimento de obrigações assumidas voluntariamente e há considerável tempo.

O prazo de 10 (dez) dias fixado pelo magistrado singular mostra-se absolutamente razoável e adequado para a demonstração do cumprimento da obrigação. Tratando-se de comprovação do pagamento de tributos relativos a veículo específico, a providência demandada consiste em ato que não exige dilações temporais extensas. Outrossim, considerando que a obrigação já deveria ter sido cumprida desde a homologação do acordo em 2021, o prazo concedido deve ser compreendido como prazo adicional para regularização de situação que já se encontra em mora há mais de três anos.

No que concerne ao valor da multa coercitiva fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) diários, limitada a 20 (vinte) dias, verifica-se que se encontra em perfeita consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A natureza das astreintes é eminentemente coercitiva, destinando-se a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação específica, não possuindo caráter indenizatório ou punitivo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
"a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (Súmula n. 410/STJ)"
. No caso em exame, essa exigência foi plenamente atendida, tendo sido o executado devidamente intimado para cumprimento da obrigação, haja vista que é possível visualizar nos Expedientes dos autos principais (1009553-70.2020.8.11.0002) que a intimação fora encaminhada pelo sistema eletrônico do PJE (“Expedição Eletrônica) para a empresa agravante em 25/02/2025, às 17:56:58, em conformidade com o que dispõe o art. 9o da Lei 11.419/2006.

É de se observar que a fixação da multa coercitiva não tem por objetivo promover o enriquecimento da parte credora, mas exclusivamente exercer pressão coercitiva sobre o devedor para que cumpra a obrigação. O valor arbitrado deve ser suficiente para desestimular o inadimplemento, sem, contudo, caracterizar enriquecimento sem causa. No presente caso, considerando o valor da causa (R$ 14.299,93), a natureza da obrigação e o tempo decorrido desde a celebração do acordo, o valor da multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 20 dias, apresenta-se como medida adequada e proporcional.

A limitação temporal da multa a 20 dias evidencia a preocupação do magistrado singular em evitar onerosidade excessiva, estabelecendo um teto máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para as astreintes. Essa limitação atende aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, impedindo que a multa coercitiva assuma proporções desmedidas em relação ao valor da obrigação principal.

Destarte, não se vislumbra qualquer excesso na decisão agravada. O magistrado singular exerceu adequadamente seu poder discricionário na fixação do valor e do prazo, pautando-se em critérios objetivos e considerando as circunstâncias específicas do caso. A eventual redução da multa ou a dilatação do prazo importaria em prestigiar a inércia do devedor, em detrimento da efetividade da prestação jurisdicional.

Por outro lado, não há que se falar em aplicação analógica do artigo 412 do Código Civil, como pretende o agravante. Referido dispositivo regula as cláusulas penais convencionais, instituto diverso das astreintes processuais. Enquanto a cláusula penal tem natureza compensatória ou moratória, fixada pelas próprias partes no momento da celebração do negócio jurídico, a multa coercitiva possui natureza exclusivamente processual, sendo arbitrada pelo magistrado como instrumento de efetivação da tutela específica.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
para manter integralmente a decisão agravada.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, Caput e §§ 1o, 2o e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
"não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento"
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022).

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025